Tribunal: TJES
Processo: 5019347-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019347-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DROGARIA CIBIEN SERRA LTDA - ME

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DIGITAL. APLICAÇÃO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS. WHATSAPP BUSINESS. BANIMENTO DE CONTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
FUMUS BONI IURIS
.
PERICULUM IN MORA
. JURISPRUDÊNCIA QUE ADMITE O RESTABELECIMENTO PROVISÓRIO DE CONTAS COMERCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Drogaria Cibien Serra Ltda. contra decisão em ação de obrigação de fazer que indeferiu tutela de urgência voltada ao restabelecimento de conta comercial do WhatsApp Business, utilizada como principal meio de atendimento, recebimento de pedidos e comunicação com clientes e fornecedores, cuja desativação ocorreu sem aviso prévio e sem indicação da suposta violação aos Termos de Uso da plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito quanto à alegação de banimento imotivado da conta comercial e violação ao dever de informação; (ii) estabelecer se o bloqueio da ferramenta essencial à operação empresarial configura risco de dano grave apto a justificar a tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da tutela de urgência observa o art. 300 do CPC, que exige probabilidade do direito e perigo de dano.

4. A probabilidade do direito se confirma quando a plataforma desativa a conta comercial sem aviso prévio e sem indicação específica da infração aos Termos de Uso, o que contraria o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

5. A responsabilidade da fornecedora decorre do art. 14 do CDC, que exige transparência e respeito à boa-fé objetiva quando presta serviço digital essencial ao exercício da atividade econômica da empresa usuária.

6. A essencialidade do WhatsApp Business para atendimento, recebimento de pedidos, comunicação com fornecedores e manutenção do fluxo operacional reforça a verossimilhança do direito alegado.

7. A jurisprudência reconhece o direito ao restabelecimento provisório de contas comerciais quando demonstrada a relevância da ferramenta e a ausência de motivação concreta para o bloqueio, conforme precedente do TJ-SP citado nos autos.

8. O
periculum in mora
se estabelece porque o bloqueio da conta compromete o faturamento, gera perda de clientela, afeta a reputação comercial e desorganiza as operações internas da empresa, configurando dano atual e grave.

9. A presença simultânea de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
justifica a concessão da tutela recursal para restabelecimento da conta comercial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A desativação imotivada de conta comercial de serviço digital configura violação ao dever de informação do art. 6º, III, do CDC.
2. A essencialidade da conta comercial para a continuidade da atividade empresarial caracteriza
periculum in mora
apto a justificar a concessão da tutela de urgência do art. 300 do CPC.
3. O fornecedor de serviço digital responde objetivamente pelos danos decorrentes da interrupção injustificada do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CDC, arts. 4º, III, 6º, III e IV, e 14; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2043005-38.2023.8.26.0000, Rel. Irineu Fava, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019347-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DROGARIA CIBIEN SERRA LTDA - ME
Advogado do(a) AGRAVANTE: IANDRO TAYSON FERNANDES - RN14026
AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Drogaria Cibien Serra Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo MM.Juiz que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para o restabelecimento da conta comercial da conta WhatsApp Business, utilizada pela agravante em suas atividades empresariais.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
utilizava regularmente a conta comercial como principal canal de atendimento, recebimento de pedidos e comunicação com clientes e fornecedores;
(ii)
a conta foi banida sem aviso prévio e sem indicação específica da suposta violação aos Termos de Uso da plataforma;
(iii)
tal conduta afrontaria o dever de informação (art. 6º, III, CDC) e a boa-fé objetiva, gerando grave prejuízo à continuidade da atividade empresarial;
(iv)
requer a concessão da tutela recursal para determinar o restabelecimento da conta, assegurando a continuidade do serviço até julgamento final da ação.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e indeferida pelo juízo de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, são pressupostos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em outras palavras, não há necessidade de prova inequívoca do direito, bastando que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência de um direito verossímil (fumus boni iuris) e de que sua proteção não possa aguardar o desfecho do processo sem risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Pois bem.

No caso em análise, a demanda originária consiste em ação de obrigação de fazer em que a autora alega ter sido surpreendida com o banimento súbito de sua conta comercial do WhatsApp Business, sem qualquer aviso prévio ou esclarecimento específico da suposta infração aos Termos de Uso.

A agravante demonstra que o aplicativo constitui instrumento essencial de sua operação empresarial, sendo utilizado para atendimento de clientes, recebimento de pedidos, orientação farmacêutica e comunicação com fornecedores. A documentação de fluxo de mensagens e pedidos reforça a relevância da ferramenta.

Com efeito, o banimento sem motivação clara aparenta violar o dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, e a boa-fé objetiva (arts. 4º, III, e 6º, IV), sendo a agravada fornecedora de serviços digitais, sujeita à responsabilidade objetiva (art. 14, CDC). Tais elementos revelam probabilidade do direito.

A jurisprudência pátria tem reconhecido o direito ao restabelecimento provisório de contas comerciais quando demonstrada a essencialidade da ferramenta e a ausência de motivação específica para o bloqueio. A título ilustrativo:

Agravo de instrumento - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização - Tutela de urgência - Medida deferida - Determinação de que o réu restabeleça o acesso do requerente em rede social ("WHATSAPP BUSINESS"), sob pena de multa - Pressupostos para concessão da tutela de urgência verificados - Recorrente que não se volta contra a concessão da medida em si, pautando-se apenas na impossibilidade de dar cumprimento à decisão - Alegação de que o Facebook Brasil não tem ingerência sobre o aplicativo Whatsapp - Inadmissibilidade - Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico - Legitimidade para representar o grupo empresarial no país - Precedentes - Impossibilidade de cumprimento da determinação que não restou demonstrada - "Astreintes" - Fixação cabível - Inteligência dos arts. 497, 536 e 537, todos do CPC - Multa que não se revela excessiva ou desproporcional e foi devidamente limitada - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20430053820238260000 São Paulo, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 22/05/2023, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023) (original sem destaque)

No que se refere ao
periculum in mora
, este igualmente se faz presente.

O bloqueio da conta impede a continuidade regular das atividades empresariais, ocasiona perda de clientela, redução de faturamento, abalo da reputação comercial e risco de desorganização operacional da empresa. Trata-se de dano grave, concreto e atual, incompatível com a demora da prestação jurisdicional.

Assim, ao contrário dos precedentes utilizados para afastar tutelas urgentes em ações revisionais de contrato, aqui estão presentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC, justificando a concessão da tutela.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para, confirmando a liminar deferida, determinar que a agravada Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. restabeleça, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o acesso da agravante Drogaria Cibien Serra Ltda. às contas WhatsApp Business vinculadas aos números (27) 99844-3643 e (27) 2141-4001, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.